Tribunal: TJMT
Processo: 0001911-58.2015.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001911-58.2015.8.11.0028
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prestação de Contas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE POCONE - CNPJ: 36.910.461/0001-49 (JUIZO RECORRENTE), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE POCONE - CNPJ: 36.910.461/0001-49 (RECORRIDO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 31 DA CF– AUSENCIA DE REMESSA DOS BALANCETES CONTÁBEIS PARA CAMARA DE VEREADORES - SENTENÇA RATIFICADA.

1-

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2-

A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei (art. 31 da CF)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença oriunda da Vara

Única da Comarca de Poconé/MT, que, confirmando a liminar, julgou procedente
os autos de
Mandado de Segurança
no único 001911-58.2015.8.11.0028, impetrado pela
CAMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
contra ato da
PREFEITA MUNICIPAL DE POCONÉ, Sra. Nilce Mary Adauto
, consubstanciado no envio, no prazo de 10 dias,

a Câmara Municipal de Poconé/MT dos balancetes contábeis referente aos meses de maio a novembro de 2015, sob pena de busca e apreensão
.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (id. 4315649).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença. (id. 6098758)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença oriunda da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, confirmando a liminar, julgou procedente
os autos de
Mandado de Segurança
no único 001911-58.2015.8.11.0028, impetrado pela
CAMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
contra ato da
PREFEITA MUNICIPAL DE POCONÉ, Sra. Nilce Mary Adauto
, consubstanciado no envio, no prazo de 10 dias, a Câmara Municipal de Poconé/MT dos balancetes contábeis referente aos meses de maio a novembro de 2015, sob pena de busca e apreensão
.

O impetrante alega, em síntese, que desde março de 2015 a Prefeita Municipal deixou de encaminhar ao Poder Legislativo, documentos referentes aos balancetes contábeis mensais das contas do Município, impedindo a análise das receitas, despesas e cumprimento das legislações.

Aduz que é competência constitucional da Câmara Municipal fiscalizar as atividades do Poder Executivo, estando tal tarefa prejudicada diante do descumprimento, por parte da administração, de suas obrigações retro mencionadas.

. A liminar foi deferida.

É o que merece registro.

In casu
, penso que a r. sentença
deve ser ratificada
.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Câmara Municipal de Poconé contra ato da Sra. Prefeita Municipal de Poconé, partes já devidamente qualificadas.

Depreende-se dos autos que a impetrante encaminhou oficio a Prefeita Municipal solicitando o envio dos balancetes de Janeiro a Março de 2015, bem como de Abril a Agosto.

Em resposta, a impetrada apresentou cronograma de envio da documentação solicitada, sem que, no entanto, desse cumprimento ao referido, não restando alternativa ao Poder Legislativo senão recorrer ao judiciário.

Alega a impetrada que a impossibilidade de envio dos balancetes contábeis se deu em virtude de mudança no sistema de informação daquele órgão, visto que celebrou termo de cooperação a fim de implantar um sistema eletrônico do TCE de MT, informatizando toda a forma de envio das contas municipais.

De outro norte, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de envio dos documentos em virtude de mudança no sistema de informação. É inadmissível que o ente municipal não mantenha registros arquivados acerca da sua movimentação financeira principalmente durante um processo de alteração de registro de dados imprescindíveis a administração municipal.

Em que pese a juntada de comprovante de envio dos balancetes de Março a Maio, verifico que ainda encontra-se pendente os meses de junho a novembro, de forma que além de não cumprir a decisão exarada em 31 de Agosto de 2015, a impetrada procrastina e acumula o envio dos meses subsequentes.

Com efeito, a Constituição Federal atribui ao Poder Legislativo Municipal o dever de exercer o controle externo do Município. Vejamos:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

Nesse sentido, não pairam dúvidas acerca da obrigação do Município de encaminhar a Câmara Municipal o balancete mensal a fim de que as contas da administração sejam acompanhadas pelos vereadores.

A Constituição Estadual de Mato Grosso é clara a esse respeito.

Art. 208 [...]

Paragrafo único O Prefeito remeterá na mesma data a Câmara Municipal, uma via do balancete mensal para que os Vereadores possam acompanhar os atos da Administração do Municipal.

Dessa forma, é latente o direito líquido e certo da Câmara de Vereadores do referido Município de obter junto ao Prefeito, cópias dos balancetes contábeis e de outros documentos necessários para o exercício das funções, fiscalização e controle previstas na Constituição Federal.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020